Tribunal: TJSP
Processo: 2280589-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso e indenização – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em ordem para que os réus se abstenham de manter em depósito, exibir, anunciar a venda e comercializar bolsas ou outros produtos com os adornos de fivelas "gancini" e/ou outros que reproduzam ou imitem as fivelas registradas da marca "Ferragamo"– Ausência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso e indenização – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em ordem para que os réus se abstenham de manter em depósito, exibir, anunciar a venda e comercializar bolsas ou outros produtos com os adornos de fivelas "gancini" e/ou outros que reproduzam ou imitem as fivelas registradas da marca "Ferragamo"– Ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida – Controvérsia que envolve a necessidade de dilação probatória, com a realização de prova pericial - Risco de dano reverso, de difícil ou incerta reparação – Precedentes desta Corte e do C. STJ.
RECURSO IMPROVIDO.